Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Apelação cível. Direito Tributário. ICMS. Serviços de comunicação e de fornecimento de energia elétrica. Alíquotas. Princípio da seletividade. Discricionariedade fiscal. Progressividade das alíquotas.
I. Caso Em Exame
1. O feito retorna para julgamento em razão do disposto no art. 1.030, II, do CPC, para análise da compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e àquele posto no Tema 745, em sede de repercussão geral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a legalidade da cobrança de ICMS sujeito às alíquotas de 25% para fornecimento de energia elétrica e 28% para serviço de comunicação em detrimento da alíquota geral ordinária de 18% sobre o ICMS.
III. Razões de decidir
3. "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços".(Tese fixada em Recurso Extraordinário 714.139/RG, em 23/11/21, sob regime de repercussão geral -Tema 745),
4. O Supremo Tribunal Federal, em continuidade de julgamento, no dia 18/12/2021, modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024,ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021).
5. Levando em consideração que a presente ação foi ajuizada em 19/12/16, encontra-se compreendida pela ressalva feita pelo STF para fins de imediata incidência da tese.
IV. Dispositivo e tese
6.. Recurso da parte autora conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: Ex.: STF, Tema 745 (RE 714.139/SC)